Tribunal: TJBA
Processo: 8033142-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033142-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FONSECA, CERQUEIRA E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP Advogado(s): MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA AGRAVADO: GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO MANOEL GALVAO DE OLIVEIRA, HERACLITO ROCHA ARANDAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo escritório Fonseca, Cerqueira e Teixeira Advogados Associados - EPP contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que tornou sem efeito a expedição de ofício requisitório para pagamento de honorários sucumbenciais. A embargante alega omissão na decisão ao não reconhecer a distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais e sustenta erro material na inclusão indevida dos honorários no ofício requisitório expedido em favor da parte embargada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não diferenciar honorários contratuais e sucumbenciais e ao não reconhecer o direito da embargante aos honorários sucumbenciais; e (ii) determinar se houve erro material na inclusão indevida dos honorários sucumbenciais no ofício requisitório. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material evidente, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, concluindo que eventuais controvérsias sobre a titularidade deveriam ser resolvidas por meio de ação autônoma, inexistindo omissão a ser sanada. O mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. O erro material passível de correção deve ser evidente e incontestável, o que não se verifica no caso, pois a expedição do ofício requisitório ocorreu em conformidade com a coisa julgada formada no agravo de instrumento anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material evidente. A mera discordância da parte com a fundamentação ou conclusão do acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Questões relativas à titularidade de honorários advocatícios devem ser resolvidas por meio de ação própria, não cabendo discussão em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, §14; Lei 8.906/94, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.03.2021; STF, ADI 6621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033142-04.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante FONSECA, CERQUEIRA E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP e como embargado GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 28 de Janeiro de 2025.